Tribunal: TJMT
Processo: 0015734-06.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0015734-06.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IRANI ROSA DE JESUS - CPF: 451.797.001-91 (RECORRIDO), DORCAS CARDOSO DE MORAES GONCALVES - CPF: 487.545.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – PENSIONISTA DO ESTADO DE MATO GROSSO- VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE- IMPOSTO DE RENDA QUE DEVE SER CALCULADO DE ACORDO COM AS TABELAS E ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA QUE DEVERIAM TER SIDO ADIMPLIDOS - TEMA 351 DO STJ- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 351 firmou o entendimento:
“O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente
.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores cobrados a título de imposto de renda indevidamente proposta por IRANI ROSA DE JESUS.

O Recorrente aduz que a Recorrida não comprovou que os valores constantes em seus holerites dizem respeito ao pagamento de diferenças retroativas oriunda da pensão por morte.

Aduz que, na eventualidade de manutenção da sentença, requer que na correção da dívida sejam aplicados taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária com base no IGP-DI.

Postula ao final pelo provimento do recurso.

A Recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça reconheceu sua incompetência para julgar o recurso, tendo em vista o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos a recorrida Irani Rosa de Jesus ajuizou a ação de restituição aduzindo em síntese que:

“(...) propôs ação de REVISÃO DO BENEFICIO, para que recebesse o mesmo valor de um agente de policia civil da ativa, levando em conta o tempo de serviço de seu falecido esposo e que estaria hoje na classe especial, revisionando o benefício, e ainda para que passe a receber 100% do benefício ou 50% acaso seja comprovado que a Sra. Leonilde ainda faz jus ao mesmo. Ação esta que foi distribuída sob Código: 205220, Autos no. 6721- 61.2015.811.0004, na 4' Vara Cível.

Ocorre, que após a propositura da ação, o Estado reconheceu parcialmente o direito da Autora, tendo majorado a pensão para o valor de R$ 3.650,82 mensal, e ainda, pago de forma parcelada retroativo que entendeu que a mesma fazia jus, sendo 06 parcelas mensais e iguais de R$ 10.989,51, pagas de novembro/2016 a abril/2017, conforme contra cheques inclusos.

Portanto, houve o pagamento do retroativo de diferença de pensão por morte no valor de R$ 65.937,06. Valor este pago referente a diferença da pensão por morte dos últimos 05 anos.

Ocorre, que houve erro na cobrança do IMPOSTO DE RENDA referentes ao retroativo, uma vez que a lei determina que deve se levar em conta o valor mensal que está sendo pago de uma só fez, e não o montante total, uma vez que o valor de R$ 65.937,06, pagos

em 06 parcelas mensais, na verdade se referem a diferença de pensão de 05 anos, e portanto, não poderia incidir o IR.

Contudo, não respeitando a legislação vigente, o Estado cobrou o IR e ainda na porcentagem máxima de 27,5%, posto que conforme consta dos contra cheques inclusos, foi cobrado: a quantia de R$ 3.105,01 no mês novembro/2016; a quantia de R$ 3.105,01 no mês dezembro/2016; a quantia de R$ 3.130,53 no mês janeiro/2017; a quantia de R$ 3.130,53 no mês fevereiro/2017; a quantia de R$ 3.130,53 no mês março/2017; R$ 3.156,73 no mês abril/2017.

Portanto, a cobrança do IR foi indevida, posto que o valor pago nestes 06 meses foi referente a retroativo da pensão, e se dividirmos os R$ 65.937,06 em 60 meses, denota se o valor mensal de R$ 1.098,95 mensal, e portanto, valor isento de IR.

Deste modo, requer a restimição dos valores cobrados indevidamente a título de IR nos meses de novembro/2016 a abril/2017, que totalizam R$ 18.758,53, que deve ser corrigido com juros e correção monetária até o efetivo pagamento.”

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Portanto, no caso de benefício previdenciário pago em atraso e acumuladamente, não é legitima a cobrança de imposto de renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Isso porque a incidência do imposto de renda deve observar as tabelas e alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, devendo ser observada a renda auferida mês a mês pelo beneficiado.

Entretanto, a autora pugna pela ressarcimento de R$ 18.75 8,53 (dezoito mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), sob argumento de ser isenta do pagamento do tributo.

Analisando os demonstrativos financeiros trazidos pela parte requerida, verifica-se que:

Em 2008 havia a incidência da alíquota de 15%, em 2009,2010,2011,2012,2013,2014e2015 aalíquotade7,5% e em 2016 em diante a alíquota de 15%.

Chega-se a essa conclusão somando-se os valores recebidos em cada época a título de pensão por morte mais o valor retroativo a que fazia jus e os confrontando com a tabela de alíquota do imposto de renda de pessoa fisica disponibilizada pela Receita Federal no sítio: http :1/receita. econornia.gov.br/acesso-rapido/tributos/:irpf-imposto-derenda-pessoa-fisica-tabelas-dc-incid-ncia-rnensal, nesta data.

Salienta-se que a incidência das alíquotas acima citadas afetam todos os recebíveis tributáveis como por exemplo décimo terceiro salário.

Destarte, sem delongas, julga-se parcialmente procedente, apenas para reconhecer a incidência das alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos moldes da tese fixada no Tema 351 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo o montante a ser, eventualmente restituído, calculado quando do cumprimento da sentença.”

Da análise dos autos chego a conclusão que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, inobstante o Estado alegue que a Recorrida não comprovou que recebeu valores retroativos da pensão, verifica-se que dos holerites acostados na exordial, além do benefício mensal, foram creditados os valores de R$ 10.989,51 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos) em seis parcelas, começando pelo mês 12/2016, com os respectivos descontos do imposto de renda.

Na hipótese, por se tratar de benefício previdenciário se aplica a tese firmada pelo STJ no tema 351:

“O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.”

Portanto, nesse ponto, não merece reparos a sentença.

No tocante aos consectários legais, de igual maneira, não assiste razão ao Recorrente, tendo em vista que o magistrado já determinou a aplicação do Tema 351, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário, apenas pontuar que a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, incida apenas a SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida, corrigindo de oficio os consectários legais para determinar que a partir de 9/12/2021 incida apenas a SELIC em substituição aos demais índices de juros e correção.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023